Tribunal: TCU
Processo: 005.598/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Representação a respeito de supostas irregularidades na execução de contrato celebrado para prestação de serviços na Refinaria Presidente Bernardes, na cidade de Cubatão/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Ministério Público Federal acerca de possíveis irregularidades incorridas pela Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras na execução do contrato celebrado com o Consórcio Tomé-Technip para a prestação de serviços de engenharia na Refinaria Presidente Bernardes - RPBC, localizada na cidade de Cubatão/SP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, para no mérito, considerá-la procedente; 9.2. nos termos dos arts. 8o e 45 da Lei 8.443/1992 e do art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, determinar à Petrobras que, no prazo de 90 (noventa) dias, quantifique o valor da indenização devida aos signatários do contrato 0800.0063833.10.2 segundo os critérios determinados no Acórdão 2007/2017-TCU-Plenário (modificado pelo Acórdão 275/2020-TCU-Plenário ), com a ressalva indicada nos itens 80 e 81 do voto que o acompanhou, bem como dos valores pagos com a utilização indevida dos critérios contidos no Anexo XVII, Anexo B, item 2, do contrato, e, caso os valores pagos superem o valor da indenização devida, implemente as medidas administrativas necessárias para o respectivo ressarcimento aos cofres da Petrobras, instaurando a competente Tomada de Contas Especial, encaminhando a este Tribunal o resultado dessa medida, acompanhado de todos os elementos constitutivos; 9.3. dar conhecimento desta deliberação ao representante, à Petrobras e ao Consórcio Technip.